Tribunal: TJBA
Processo: 8010676-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010676-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARISVALDO GUERRA DA SILVA e outros (2) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL COM BASE EM LEI SUPERVENIENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policiais militares inativos que buscaram a reclassificação ao posto de 1º Sargento PM e a consequente revisão dos proventos com base no posto de 1º Tenente, com fundamento na Lei Estadual nº 7.145/97. Alegam que, embora transferidos para a reserva remunerada antes da vigência da referida norma, fariam jus à nova estrutura hierárquica por ela estabelecida. O Estado da Bahia apresentou impugnações preliminares (gratuidade de justiça, decadência, prescrição, inadequação da via eleita e litispendência), bem como contestou o mérito da pretensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os impetrantes fazem jus à reclassificação funcional e à revisão dos proventos com base na Lei Estadual nº 7.145/97, mesmo tendo sido transferidos à reserva antes de sua vigência; (ii) analisar a validade das preliminares de decadência, prescrição, litispendência, ausência de prova pré-constituída e impugnação à gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada quando não comprovada, pela parte impugnante, a capacidade financeira do autor, conforme presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC. A decadência não se configura quando se trata de obrigação de trato sucessivo, em que a conduta da Administração Pública é omissiva e contínua, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no RMS 42.582/CE e AgInt no REsp 1.699.545/CE). A prescrição do fundo de direito também deve ser afastada em hipóteses de prestações sucessivas, incidindo apenas sobre parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ. A alegação de inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída deve ser rejeitada quando os documentos apresentados são suficientes para formação do convencimento judicial. A tese de litispendência é inaplicável quando não há identidade entre as ações ou ausência de comprovação de duplicidade de pedidos em trâmite. No mérito, não é possível aplicar retroativamente a Lei Estadual nº 7.145/97 para alterar a situação jurídica de militares já transferidos para a reserva antes de sua vigência, em respeito ao princípio do tempus regit actum, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito. A jurisprudência consolidada estabelece que os proventos de inatividade são regidos pela legislação vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos legais para a aposentadoria ou transferência para a reserva, nos termos da Súmula 359 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada quando ausente prova suficiente da capacidade financeira do autor. Não se aplica a decadência nem a prescrição do fundo de direito em demandas relativas a obrigações de trato sucessivo não expressamente negadas pela Administração Pública. A Lei Estadual nº 7.145/97 não se aplica retroativamente aos militares inativos antes de sua vigência, em respeito ao princípio do tempus regit actum. Os proventos da reserva remunerada devem observar a legislação vigente ao tempo da inativação, sendo incabível a reclassificação com base em norma posterior. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 22 e 23; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 3º e 4º; CF/1988, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STF, Súmula 359; STJ, Súmula 85; TJ-BA, MS 8018909-70.2022.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 14.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010676-16.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes MARISVALDO GUERRA DA SILVA, JOSE REYNOUD DE LIMA E SILVA E DANIEL DO NASCIMENTO e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência, prescrição, litispendência e ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .